Tribunal: TJES
Processo: 5008522-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008522-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JANETE FIRMINO JOSE
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008522-63.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANETE FIRMINO JOSE

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Janete Firmino José
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo. Juiz de Direito
da
Vara Única de
João Neiva
.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que a paciente se encontra custodiada desde 14 de julho do corrente ano, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, decretada por motivo de suposta prática das condutas tipificadas nos
artigos 33
e 35

d
a Lei
nº
11.343/2004,
e art. 2º, da Lei nº 12.850/13
, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, apuradas nos autos da Ação Penal nº 0000274-89.2022.8.08.0067.

Diante disso, sustenta a defesa que não se encontram presentes
os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal
para manutenção da segregação cautelar
, razão pela qual requer a
revogação da prisão preventiva
da paciente
.

Outrossim, c
aso
o julgador não entenda
pela revogação da prisão cautelar,
a defesa afirma que a paciente é mãe de 03 (três) filhos, dois deles menores de 12 (doze) anos de idade, e que os crimes supostamente cometidos pela custodiada não envolvem violência ou grave ameaça, razão pela qual postula a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 3574764.

Liminar indeferida em decisão id. 3596836.

Pedido de reconsideração da defesa em petição id 3639976, que será analisado no julgamento deste habeas corpus.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no id.3672435, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 4 de novembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Janete Firmino José
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo. Juiz de Direito
da
Vara Única de
João Neiva
.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que a paciente se encontra custodiada desde 14 de julho do corrente ano, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, decretada por motivo de suposta prática das condutas tipificadas nos
artigos 33
e 35

d
a Lei
nº
11.343/2004,
e art. 2º, da Lei nº 12.850/13
, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, apuradas nos autos da Ação Penal nº 0000274-89.2022.8.08.0067.

Diante disso, sustenta a defesa que não se encontram presentes
os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal
para manutenção da segregação cautelar
, razão pela qual requer a
revogação da prisão preventiva
da paciente
.

Outrossim, c
aso
o julgador não entenda
pela revogação da prisão cautelar,
a defesa afirma que a paciente é mãe de 03 (três) filhos, dois deles menores de 12 (doze) anos de idade, e que os crimes supostamente cometidos pela custodiada não envolvem violência ou grave ameaça, razão pela qual postula a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da
i)
prova da existência do crime e dos
ii)
indícios suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o
iii)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigos 33
e 35

d
a Lei
nº
11.343/2004,
e art. 2º, da Lei nº 12.850/13
,
todos
na forma do artigo 69, do Código Penal.

De igual modo
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do
Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
a

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Nessa linha, quanto ao
fumus comissi delicti
, consta na decisão que decretou a prisão preventiva que:

“[...] 7 – Narra o
Parquet
que os acusados supostamente integram organização criminosa de extrema periculosidade, que age de forma violenta e destemida, com a finalidade de tomar o controle do tráfico de drogas nesta cidade, impondo o medo não apenas em seus rivais, como também e, principalmente, na população local, conforme narrado na denúncia.

8 – Ainda, registra que o suposto grupo criminoso, integrado pelos denunciados, já praticou dois homicídios tentados e um consumado nos meses de maio e junho do corrente ano, revelando, assim, a veracidade do que foi dito acima.

[...] 12 – No tocante aos indícios de materialidade e autoria delitiva, consta no caderno policial diversos indícios dos indicados requisitos, havendo diversas narrativas que ainda devem ser contraditadas em juízo, as quais apontam a prática pelos acusados, dos delitos apurados. Desta forma, é possível observar a presença do fumus comissi delicti, em especial pelo que se verifica dos depoimentos prestados na esfera policial. [...].”

Não fosse o bastante, em sede de informações, o magistrado
a quo
pormenorizou todo o contexto da prática delitiva, situando a paciente como a
pessoa que dava abrigo aos integrantes da associação criminosa, fornecendo a própria casa como moradia e esconderijo dos traficantes, além de auxiliar o grupo criminoso, prestando informações
sobre os
locais d
e
comércio de drogas, dando apoio logístico, bem como atuando diretamente na venda de entorpecentes
. Confira-se:

“[...] Consta do aditamento à denúncia (fls. 440/446 – em anexo) que supostamente em dias e locais diversos, na cidade de João Neiva, previamente ajustados e com unidade de desígnios, os acusados organizaram-se de forma ordenada, com divisões de tarefas, com o objetivo de auferir vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, quais sejam: tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06); associação para o tráfico de drogas (35 da Lei 11.343/06), sendo nítido o caráter de Organização Criminosa, nos termos do §1º, art. 1º da Lei 12.850/13.

[...] Conforme inicialmente apurado, supostamente os denunciados MAURÍCIO SANTOS SOUZA (vulgo “C4”), MATEUS SOARES (vulgo “MT” ou “CÍNTIA”) e FABRÍCIO NASCIMENTO DE QUEIROZ (vulgo “FILÉ”), por ordem do denunciado NILTON CESAR FRANCISCO, vieram de Vitória (Bairro Jaburu), trazidos pelo denunciado BRIAN DAMÁZIO FIRMINO (morador do Bairro Crubixá), com a pretensão de dominarem o controle do tráfico de drogas na cidade de João Neiva, e
estavam homiziados na casa da denunciada JANETE FIRMINO JOSÉ (vulgo “BIJU”), a qual os acolheu em sua residência, fornecendo-lhes moradia e alimentação, e, ainda, prestando-lhes todo o apoio logístico, inclusive com informações locais do tráfico de drogas
.

Consta que a partir de tal descoberta, as investigações foram avançando e, a cada diligência (oitivas, análises autorizadas de celulares apreendidos, dentre outras) realizada, obtinha-se informações precisas e elucidativas em relação à ramificação da suposta organização criminosa que estava agindo em João Neiva, composta pelos ora denunciados.

[...]
Sustenta que
a denunciada Janete é parente do denunciado Brian Damazio Firmino e supostamente foi ela quem deu guarida ao grupo criminoso, fornecendo a própria casa para moradia e esconderijo de seus integrantes, atuando, ainda, na venda de drogas para o mencionado grupo
.”

Assim,
perfeitamente
demonstrada a existência do crime e de indícios de autoria suficientes à decretação da prisão preventiva da paciente.

Prosseguindo, em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada
, em atenção aos documentos anexados nos autos, vislumbro que o decreto prisional ora questionado foi devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo o magistrado
a quo
sopesado a gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, que ocuparia função relevante na organização criminosa, atuando no apoio logístico, na venda de drogas, e dando moradia e esconderijo aos demais integrantes da associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas no município de João Neiva.

Assim,
justifica-se a prisão para garantir a ordem pública
, vez que a paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico, e a privação da liberdade visa cessar ou, ao menos, enfraquecer as atividades da organização voltada ao tráfico de drogas.

Nesse mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou em seu parecer, asseverando que “
de acordo com os documentos acostados aos autos, a segregação, no caso, é imprescindível, haja vista que a paciente prestou auxílio ao grupo criminoso, oferecendo sua residência para que os líderes ficassem escondidos e fornecendo-lhe a alimentação necessária, bem como atuando na traficância.
”.
Portanto
, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva de
Janete Firmino José
foi
decretada de forma devidamente fundamentada, não havendo que se falar em sua revogação
.

Noutro giro, no que concerne ao
pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da
defesa
sustentar
que a
paciente
é
mãe de 03 (três) filhos
, sendo 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade, afere-se que a defesa
peticionou pedido de reconsideração (id
3640076)
, reiterando o anseio defensivo de que a prisão preventiva da paciente seja substituída pela prisão domiciliar, trazendo, para tanto, as certidões de nascimento dos filhos da custodiada, a fim de comprovar que Janete Firmino José é mãe de 03 (três) crianças.

Não obstante, ainda que tenha sido comprovado que a paciente é mãe de 03 (três) filhos, cabe esclarecer que os incisos III e V do artigo 318 do Código de Processo Penal, estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando
“
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”
e quando o agente for
"
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o
alcan
c
e
do
referido dispositivo,
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 143.641/SP, de relatoria d
o
Ministro
Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo par
a
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
–
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
–
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha
fixado

como
regra

a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no
s
caso
s
das mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas
as
exceções que desautorizam a
referida substituição.

As exceções são as seguintes:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
ou, ainda,
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado,
o que,

data maxima venia
,
verifica-
se
n
o presente caso
.

Nesse sentido, é pertinente esclarecer que, q
uanto às situações excepcio
nais
,
o

Superior Tribunal de Justiça
as têm justificado
sobretudo quando
demonstrada a e
xposição da criança
a práticas criminosas ou

a
um contexto de

risco e insegurança
.

Especificamente
quanto
aos casos em que
o
paciente tenha praticado
o crime de tráfico de drogas, os Tribunais Superiores tem
entendido
como situação excepcional apta a
impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
quando verificado que
o tráfico de entorpecentes está sendo praticado na
própria
residência da
genitora, o que denota
a exposição da criança sob sua guarda a situação de vulnerabilidade
dentro de seu próprio lar
,
sendo essa, justamente, a hipótese do caso vertente.

Dessa forma
, entendo pertinente colacionar os seguintes julgados do
Supremo Tribunal Federal
e Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...].
3. Por simples leitura da decisão inquinada coatora,
é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças.
4. Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem concedida ex officio. (
STF
–
HC 184282 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154

DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
5. No caso, além de a Agravante possuir "duas condenações (não transitadas em julgados) pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, além de responder a processos por lesões corporais e, também, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores",
"a paciente está acusada da prática de tráfico de drogas em sua própria residência, a qual já era de conhecimento dos policiais como sendo local destinado à venda de drogas"
,
o que demonstra que seu filho vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas pela Agravante, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
6
. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg-HC 698.444; Proc. 2021/0320021-4; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Assim, não obstante

a regra seja a conversão da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
há que se ter em mente que a
aplicação da referida regra
não

deve
se presta
r

à
proteção insuficiente à infância
e à pessoa com deficiência
,

sob pena de vulneração ao que
estabelece o art. 227 da Constituição da República
.

Assentadas as premissas acima,
vislumbro,
no presente caso,
a existência de situação excepcional
que obsta a
substituição da prisão preventiva pela domicilia
r,
uma vez que,
conforme já fundamentado anteriormente, a ora paciente foi denunciada por ser integrante de uma
associação
criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas
no município de João Neiva
,
tendo como
uma das funções abrigar e esconder os demais integrantes da associação dentro de sua própria casa
, além de ser ativa na venda de entorpecentes, e dar apoio logístico à associação
.

Portanto, é patente que esse contexto demonstra a situação de vulnerabilidade a que são expostos os filhos da paciente, em razão da residência de sua genitora ser utilizada como abrigo e esconderijo de integrantes de uma perigosa associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas
.

Ademais, não restou
demonstrado
que a paciente é a única responsável pelos cuidados das crianças. Muito pelo contrário,
evidenciou-se pelos documentos instrutórios trazidos pela defesa, que as crianças também residem com o p
ai,
que possui união estável com a ora paciente.

Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe
s
eu
s
filho
s

a risco
e a um contexto de práticas delitivas,
de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
HC nº 143.641/
SP
, justamente por não se vislumbrar no caso que a custódia cautelar da paciente imporá v
ulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no
referido julgado paradigma.

Por todo o exposto, no caso vertente não vislumbro constrangimento ilegal,
requisito ensejador à concessão da
ordem
,
motivo pelo qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça, indefiro o pedido de reconsideração e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
S

33
E 35
DA LEI Nº 11.343/06
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.
I
MPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILH
OS
MENOR
ES
DE 12 (DOZE) ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO DA CRIANÇA
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida a custódia cautelar. No caso em tela, além da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Códio de Processo Penal, também é inconteste o perigo gerado com a liberdade da investigada, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, que ocuparia função relevante em associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, atuando no apoio logístico, na venda de entorpecentes, e dando moradia e esconderijo aos demais integrantes da associação criminosa.
2.
Em que pese a regra seja a conversão da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a aplicação da referida regra não deve se prestar à proteção insuficiente à infância e à pessoa com deficiência, sob pena de vulneração ao que estabelece o art. 227 da Constituição da República.
3.
No caso, a paciente foi denunciada por ser integrante de uma associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, tendo como uma das funções abrigar e esconder os demais integrantes da associação dentro de sua própria casa, além de ser ativa na venda de entorpecentes e dar apoio logístico à associação. Tal comportamento, decerto, expõe seus filhos a risco e a um contexto de práticas delitivas, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP, portanto, não havendo que se falar em substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar.
4
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.